Tribunal: TJDFT
Processo: 0719795-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719795-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO HORACIO DA SILVA, MARISA DE CAMPOS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antonio Horacio da Silva e Marisa de Campos da Silva em face da r. decisão (ID 71968331) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Banco do Brasil S/A, acolheu apenas em parte a impugnação à penhora apresentada pelos devedores. Nas razões recursais (ID 71968328), os Agravantes sustentam, em síntese, que a verba constrita é impenhorável e requerem o imediato desbloqueio da quantia ou, subsidiariamente, o desbloqueio de parte do valor penhorado, a fim de garantir a subsistência deles. Trata-se, na origem, de execução de Cédula de Crédito Bancário, no importe de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), celebrada com a primeira Ré, Indústria de Panificação Império do Pão Eireli. Do título, figuraram como avalistas Andreia Campos Afonso Sobrinho e Edson Da Silva Alves Sobrinho(falecido). Os ora Agravantes obrigaram-se como intervenientes garantes e deram o imóvel de ID 186237730, na origem, em hipoteca cedular de primeiro grau. Citados, apresentaram Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que não houve notificação extrajudicial da mora e tampouco foi observada a ordem de preferência do art. 835 do CPC/15. Ressaltaram também que a devedora principal é herdeira de inventário processado neste Tribunal (ID 193597684, na origem). O d. Juízo a quo não acolheu o pleito (ID 219409441, na origem). Em face dessa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento no 0754694-66.2024.8.07.0000, cujo pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 222131538, na origem). Em 23/1/2025, determinou-se a pesquisa de bens dos Executados via SISBAJUD, na modalidade reiterada, por 30 (trinta) dias consecutivos (ID 223208661, na origem). Em 28/2/2025, os valores encontrados foram transferidos à conta judicial e concedido prazo para impugnação à penhora (ID 227684893, na origem). Ao apreciar as impugnações, o d. Magistrado a quo consignou que, em relação aos ora Agravantes, apenas o montante oriundo do FGTS de Antonio Horacio da Silva é impenhorável (ID 233916036, na origem). Foi então interposto o presente Agravo de Instrumento, em 21/5/2025. Em 16/6/2025, foi noticiado, nos autos de origem, o julgamento do Agravo de Instrumento no 0754694-66.2024.8.07.0000 (análise da Exceção de Pré-Executividade), que ostentou a seguinte ementa: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA EX RE. DESNECESSIDADE. PENHORA. GRADAÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL. PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835, § 3o, CPC/15. CARÁTER RELATIVO. AFASTAMENTO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A notificação extrajudicial para constituição dos devedores em mora é exigida somente nas hipóteses em que não há termo certo para o cumprimento da obrigação, ou seja, quando se trate de mora ex persona, o que não se aplica ao presente caso por se tratar de execução de cédula de crédito bancário, com data de vencimento das parcelas estabelecido no contrato, tratando-se de mora ex re. 2. Na execução de dívida com garantia real, como é o caso dos autos, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia, afastando-se a ordem legal e preferencial de bens descritos no rol do caput do art. 835 do CPC/15. Desse modo, em regra, não há falar em ordem de preferência da penhora quando o título executado apresenta cláusula de garantia real fiduciária. 3. Indevida a penhora no rosto dos autos requerida, pois não comprovados os requisitos do § 1o do art. 847 do CPC/15 para a substituição da penhora. 4. Tanto a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/15 quanto o princípio da menor onerosidade não possuem caráter absoluto, podendo ser flexibilizados, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se a potencialidade de satisfação do crédito, a efetividade da execução, os interesses do credor e a forma menos onerosa ao devedor. Precedentes do STJ. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (ID 239643384, na origem) Ante essa comunicação, em 18/6/2025, o d. Juízo a quo determinou o levantamento dos valores discutidos nos autos do presente Agravo de Instrumento (ID 239861274, na origem). Diante desse cenário, aos Agravantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator